Tribunal: TJPA
Processo: 0004109-95.2019.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004109-95.2019.8.14.0076

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ZIEMSSEN DUARTE COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0004109-95.2019.8.14.0076

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ZIEMSSEN DUARTE COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS SEM CONTRAPRESTAÇÃO LABORAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE DOLO ESPECÍFICO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada contra servidor municipal, professor concursado, acusado de receber integralmente sua remuneração entre janeiro de 2018 e julho de 2019, sem cumprir a carga horária correspondente de 190 horas mensais. Segundo o
Parquet
, o servidor teria atuado apenas pontualmente no cursinho popular municipal, com carga horária mensal de 18h, sem qualquer controle formal de frequência. Pleiteou-se a aplicação das sanções da Lei nº 8.429/92, incluindo o ressarcimento ao erário, perda da função pública, multa civil, suspensão dos direitos políticos e indisponibilidade de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que julgou improcedente a ação deve ser anulada diante da presença de indícios de dolo na conduta do réu; (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a reabertura da instrução processual para apuração aprofundada dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A percepção de remuneração sem a correspondente contraprestação laboral caracteriza, em tese, ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, nos termos dos arts. 9º, XI, e 10, caput, da Lei nº 8.429/92.

4.

O conjunto probatório evidencia a ausência de vinculação formal do réu a qualquer unidade escolar, bem como a inexistência de controle de frequência, revelando indícios suficientes de dolo específico na conduta do agente público.

5.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece que a conduta de receber vencimentos sem trabalhar, de forma consciente e reiterada, configura ato ímprobo autônomo e doloso.

6.

A indisponibilidade de bens encontra respaldo no art. 7º da LIA, sendo cabível diante da verossimilhança do dano ao erário e da presença de indícios de responsabilidade, sem necessidade de comprovação de dilapidação patrimonial.

7.

Diante da presença de elementos indicativos de dolo e enriquecimento indevido, mostra-se prematura a extinção do feito com resolução do mérito, impondo-se o retorno dos autos para reabertura da fase instrutória e regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A percepção de vencimentos sem contraprestação laboral, com ciência e voluntariedade do agente, configura indício suficiente de dolo específico apto a justificar a reabertura da instrução na ação de improbidade administrativa.

2.

A anulação da sentença é medida adequada quando a extinção do feito impede o regular esclarecimento dos fatos diante de provas que indicam possível enriquecimento ilícito.

3.

A medida cautelar de indisponibilidade de bens pode ser decretada com base na verossimilhança do dano e na presença de indícios de ato ímprobo, dispensada a demonstração de dilapidação patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/1992 (atualizada pela Lei nº 14.230/2021), arts. 7º, 9º, XI, 10, caput, e 11, caput e §1º; CPC/2015, art. 487, I; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1434985/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 06.05.2014, DJe 28.08.2014. STJ, REsp 1366721/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 26.02.2014, DJe 19.09.2014. TJGO, ApCív 5605655-25.2019.8.09.0162, Rel. Des. Breno Caiado, 11ª Câmara Cível, j. 21.06.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e
DAR-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória e regular prosseguimento da demanda, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, que nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Historiando os fatos, o Ministério Público ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o réu, Ziemssen Duarte Costa, professor municipal, teria recebido remuneração integral no montante de R$ 88.916,77 (oitenta e oito mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos), correspondente a 190 horas mensais, sem a devida contraprestação laboral, entre janeiro de 2018 e julho de 2019.

Argumentou o
Parquet
que, nesse período, o demandado prestou apenas 18 horas mensais de serviço entre maio e outubro de 2018 no cursinho popular municipal, às quintas e sextas-feiras, das 19h às 21h, e que nos demais meses não houve qualquer prestação de serviço. Com base nisso, requereu a indisponibilidade de bens do requerido no valor de R$ 355.667,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais), bem como a aplicação das sanções previstas no art. 12, incisos I, II e III, da Lei nº 8.429/92, dentre elas a perda da função pública, o ressarcimento integral ao erário, multa civil e suspensão dos direitos políticos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 29727524), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Remanesce à parte autora, o direito de prosseguir com a demanda sob outra dogmática. Considerando que o parágrafo acima, o presente feito passa a não se enquadrar aos temas processados pelo GAR – Meta 04 do TJPA, razão pela qual, determino a exclusão do feito desse perfil de cooperação, devendo, de imediato, ser comunicada a Coordenadoria do Grupo. Por consequência, revogo eventuais medidas cautelares anteriormente decretadas e determino o imediato desbloqueio de bens do requerido, se existente. Sem custas processuais e honorários advocatícios.”

Inconformado com a sentença, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (ID 29727525). Sustenta, em suas razões recursais, que houve equívoco do juízo
a quo
ao julgar improcedente a demanda, tendo em vista que restou suficientemente comprovado nos autos o enriquecimento sem causa do recorrido, decorrente da percepção de valores públicos sem a devida contraprestação.

O apelante argumenta que as provas constantes dos autos (como as respostas aos ofícios das instituições públicas, folhas de frequência, e declarações da SEMED e do coordenador do cursinho popular), evidenciam que o recorrido deixou de cumprir com suas atribuições funcionais, mesmo recebendo sua remuneração mensal.

Aduz, ainda, que a conduta do agente público, ao se ausentar intencionalmente do serviço, caracteriza ato de improbidade administrativa, notadamente pela presença do dolo específico exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021), sobretudo à luz do art. 11, caput e §1º, da mencionada legislação. Reforça que o agente atuou com vontade livre e consciente de obter vantagem indevida, fato que, à luz do novo regime legal, configura a tipificação do ato ímprobo.

O apelante reitera que o enriquecimento indevido, no montante de R$ 88.916,77 (oitenta e oito mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos), deve ser ressarcido ao erário, e pleiteia, além disso, a aplicação de multa civil no valor de R$ 266.750,31 (duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais e trinta e um centavos), correspondente a três vezes o valor acrescido ilicitamente ao patrimônio do réu, além da perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, conforme art. 12, I, da Lei nº 8.429/92.

A parte recorrida, embora regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos (ID 29727527).

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 29846297, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público, por meio do parecer do Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Junior (ID 30586667), invocou o art. 4º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, e limitou-se a ratificar as razões recursais, pugnando pela integral procedência do apelo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Recurso de Apelação, sendo ainda recebido no duplo efeito.

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de ZIEMSSEN DUARTE COSTA, sob o fundamento de que não restou comprovado o dolo na conduta do promovido.

Todavia, a insurgência merece acolhida.

Inicialmente, cumpre salientar que a ação foi proposta com base na Lei nº 8.429/1992, tendo por objeto a responsabilização do promovido pelo recebimento indevido de valores públicos, sem a correspondente contraprestação laboral, no período de janeiro de 2018 a julho de 2019, caracterizando a figura do denominado "funcionário fantasma".

Consoante narrado na inicial, o promovido é servidor público municipal concursado para o cargo de professor, com carga horária de 190h mensais, tendo percebido regularmente sua remuneração, cujo valor variava entre R$ 4.600,00 e R$ 5.000,00.

Entretanto, verifica-se dos documentos constantes nos autos que o mesmo não desempenhava atividades nas escolas municipais de referência, nem tampouco era lotado formalmente em tais unidades escolares, como demonstrado pelas informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação e pelas diretoras das Escolas Lydia Lima e Deuzalina.

Ademais, apurou-se que a atuação do promovido limitava-se a atividades pontuais no "Cursinho Popular Municipal Acaraense", onde ministrava aulas apenas duas vezes por semana, em carga horária mensal de 18h, totalmente incompatível com a carga de 190h, registrada no “portal da transparência” do município, e pela qual percebia integralmente seus vencimentos.

O próprio promovido, em declaração prestada perante o Ministério Público, reconheceu que não assinava folha de frequência, que combinava diretamente os horários com os alunos e que não havia controle formal das suas atividades. Tal circunstância não apenas demonstra a fragilidade da gestão administrativa, mas sobretudo evidencia a ciência do promovido quanto à irregularidade da situação funcional.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a percepção de vencimentos sem a correspondente contraprestação efetiva configura ato de improbidade administrativa, por enriquecimento ilícito e dano ao erário, nos termos dos arts. 9º, XI, e 10, caput, da Lei 8.429/92. Com efeito:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. "FUNCIONÁRIO FANTASMA". PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS SEM A CORRESPONDENTE CONTRAPRESTAÇÃO LABORAL. AUTONOMIA DE CONDUTA. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM OUTRO AGENTE PÚBLICO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DOLO CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/92. SANÇÕES APLICADAS DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Ressai claro dos autos que havia um vínculo jurídico-funcional entre a Administração e a ré, que, na condição de Secretária Parlamentar da Câmara dos Deputados, percebeu remuneração por quase dez anos, sem a necessária contrapartida laboral. 2. A pessoa vinculada à Administração que, confessadamente, aufere remuneração dos cofres públicos sem haver trabalhado pratica ato de improbidade autônomo, que não reclama a simultânea responsabilização de eventual partícipe. Patenteada sua condição de agente pública, está a recorrente legitimada para figurar no polo passivo da ação de improbidade, de per se, sem a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com outro também agente público.
3. Acrescente-se que, ante o arcabouço fático delineado no acórdão, restou claramente evidenciado o dolo na conduta da recorrente, ensejadora de inegável enriquecimento ilícito. Tal comportamento, sem dúvida, revela-se suficiente para caracterizar o ato de improbidade capitulado no art. 9º, caput, da Lei nº 8.429/92.
4. Tendo em mira a diretriz dosimétrica estampada no parágrafo único do art. 12 da LIA ("[...] o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente"), as razões do recurso especial não lograram demonstrar que, na espécie, as sanções aplicadas devessem ser decotadas à conta de suposta falta de proporcionalidade ou razoabilidade. 5. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1434985 DF 2013/0110460-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2014) (Grifei)

Embora se trate de decisão proferida em 2014, portanto sob a vigência da redação originária da Lei de Improbidade Administrativa, já se assentava no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a conduta de auferir remuneração dos cofres públicos sem a correspondente contraprestação laboral revela, por si só, o dolo na conduta do agente, ensejando enriquecimento ilícito e consequente responsabilização por ato de improbidade.

No mesmo sentido, decidiu o TJGO:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNCIONÁRIO FANTASMA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E DOLO CONFIGURADOS. RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I - Para a caracterização de atos ímprobos, é imprescindível a demonstração de dolo na conduta dos agentes, o que restou configurado em virtude de o réu ter aceitado sua nomeação para cargo público, percebendo remuneração mensal sem a efetiva prestação do serviço.
II - Comprovada a improbidade administrativa por enriquecimento ilícito do agente e dano ao erário, mostra-se imperiosa a reparação dos danos ao erário municipal, consubstanciada pela devolução do montante percebido indevidamente a título de remuneração. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 56056552520198090162, Relator.: BRENO CAIADO - (DESEMBARGADOR), 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2024)

Inexistem, no caso em apreço, elementos que afastem, ao menos em juízo de deliberação inicial, a presença de dolo específico na conduta do promovido, o qual, ao permanecer recebendo seus salários, mesmo ciente da ausência de vinculação formal e de controle de frequência, concorreu para a prática de ato que atenta contra os princípios da administração pública, notadamente o da legalidade, da eficiência e da moralidade.

Outrossim, quanto à medida de indisponibilidade de bens, esta encontra amparo no art. 7º da Lei 8.429/92, devendo prevalecer o entendimento de que, para sua decretação, basta a existência de indícios de responsabilidade e a verossimilhança do dano ao erário.

A jurisprudência do STJ firmou-se nesse sentido, ou seja, para a decretação da indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa, não é necessária a demonstração de dilapidação do patrimônio do requerido, sendo suficiente a existência de indícios de que os atos foram praticados com violência aos princípios da administração pública ou com prejuízo ao erário. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8 .429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20 .853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...)
no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".
4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013 .
5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos .7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ. (STJ - REsp: 1366721 BA 2013/0029548-3, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/02/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/09/2014 RSTJ vol. 241 p. 45) (Grifei)

Por conseguinte, mostra-se precipitada a extinção do feito com julgamento de mérito, haja vista que, à luz dos elementos coligidos até o momento, há indícios suficientes de dolo específico a justificar o prosseguimento da instrução processual para pleno esclarecimento dos fatos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ANULAR
a sentença de primeiro grau, determinando o
RETORNO DOS AUTOS

À ORIGEM
, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com prosseguimento regular da demanda, nos moldes requeridos pelo Ministério Público.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025